Tribunal: TJDFT
Processo: 0002651-80.2017.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ART. 129, § 9o, DO CP. PRELIMINAR. NÃO ENFRENTAMENTO DE TESE DEFENSIVA EM SENTENÇA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. LESÕES CORPORAIS RECÍPROCAS E LEGÍTIMADEFESA. NÃO CONFIGURADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Incabível o reconhecimento de nulidade da sentença por ausência de apreciação da tese defensiva apresentada quando o decreto condenatório apresentou motivação suficiente para embasar a decisão. O julgador não está adstrito a rebater cada um dos argumentos levantados pela parte, bastando consignar de forma expressa e fundamentada as razões de seu convencimento, tal como realizado no caso.
2. Se o depoimento da ofendida, tanto na fase inquisitorial como em Juízo, apresenta-se harmônico e coerente com as demais provas dos autos, o decreto condenatório deve ser mantido.
3. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir credibilidade especial à palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova, sobretudo o exame de corpo de delito, como ocorre na hipótese.
4. Não há falar em absolvição pelo reconhecimento da legítima defesa quando a prova obtida, somada à dinâmica dos fatos, deixa claro que as lesões suportadas pela vítima ocorreram durante discussão travada com o ex-companheiro, em um contexto em que ele ofendeu a integridade física dela e não propriamente se valeu moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente.
5. Recurso conhecido e desprovido.